Tribunal: TJPA
Processo: 0012937-67.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012937-67.2017.8.14.0006

APELANTE: GABRIEL PROCOPIO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, CAPUT, DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE. USO DE ARMA BRANCA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. VETOR MOTIVADO EM DESFAVOR DO APELANTE EM RAZÃO DA POTENCIALIDADE DO INSTRUMENTO UTILIZADO PARA AMEAÇAR AS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Foi imputada ao recorrente, quando do oferecimento da denúncia, a prática do crime do art. 157, §2º, inc. I , do CP, ou seja, roubo majorado pelo emprego de arma, pois exerceu a grave ameaça com uma faca, e concurso de pessoas. Porém, o juiz sentenciante excluiu a majorante porque, à época da prolação do édito condenatório, já estava em vigência a Lei nº 13.964/2019, que determinou que apenas o uso de arma de fogo exasperava a pena do crime de roubo, motivo pelo qual o emprego da faca foi utilizado para valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime, com fundamento que vai além dos elementos do tipo penal, representado pela elevada potencialidade lesiva do instrumento utilizado para ameaçar as vítimas, não havendo que se falar em bis in idem ou fundamentação inidônea.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, 25 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GABRIEL PROCÓPIO PINHEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 53 (cinquenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157,
caput
, c/c 70, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante alega que o vetor das circunstâncias do crime foi valorado em seu desfavor como motivação inidônea, pois, embora tenha cometido o crime com uma faca, não houve indicação de que a ameaça exercida com esse instrumento tenha extrapolado ao que já prevista para o tipo penal.

Pede o provimento do apelo para se fixar a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 08/08/2017, na cidade de Ananindeua, o acusado, mediante grave ameaça exercida com uma faca, subtraiu a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais), correspondente à renda do ônibus que fazia a linha Icuí-Águas Brancas e o telefone celular da vítima

Loyana Oliveira Costa.

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

O apelante alega que o vetor das circunstâncias do crime foi valorado em seu desfavor como motivação inidônea, pois, embora tenha cometido o crime com uma faca, não houve indicação de que a ameaça exercida com esse instrumento tenha extrapolado ao que já prevista para o tipo penal.

Pois bem. Foi imputada ao recorrente, quando do oferecimento da denúncia, a prática do crime do art. 157, §2º, inc. I , do CP, ou seja, roubo majorado pelo emprego de arma, pois exerceu a grave ameaça com uma faca, e concurso de pessoas. Porém, o juiz sentenciante excluiu a majorante porque, à época da prolação do édito condenatório, já estava em vigência a Lei nº 13.964/2019, que determinou que apenas o uso de arma de fogo exasperava a pena do crime de roubo, motivo pelo qual o emprego da faca foi utilizada para valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime, com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 108845533, p.12):

“As circunstâncias do crime não lhe são favoráveis, tendo em vista o excessivo risco a que foram submetidas a vida e a incolumidade física das vítimas, pois o crime foi cometido com emprego de uma arma branca tipo faca peixeira, a qual foi usada para ameaçar as vítimas que estavam no interior do transporte coletivo de passageiros, sendo a arma branca utilizada um instrumento de alto poder de lesividade, potencializando o risco a que submeteu a incolumidade dos ofendidos.”

Como se observa, o vetor foi apreciado com motivos que foram além do que é previsto para o tipo penal, representados pela elevada potencialidade lesiva do instrumento utilizado para ameaçar as vítimas, não havendo que se falar em bis in idem ou fundamentação inidônea.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO VALORATIVA OU DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NÃO CONTRARIEDADE AOS ENTENDIMENTOS EXTERNADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte há muito definiu que, com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.

1.1. O grau de liberdade do julgador não o isenta de fundamentar o novo apenamento ou de justificar a não realização do incremento na basilar, mormente neste aspecto de abrangência, considerando que a utilização de "arma branca" nos delitos de roubo representa maior reprovabilidade à conduta, sendo necessária a fundamentação, nos termos do art. 387, II e III, do CPP, 2. Este Superior Tribunal de Justiça também definiu que não cabe a esta Corte Superior compelir que o Tribunal de origem proceda à transposição valorativa dessa circunstância - uso de arma branca - para a primeira fase, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius.

2.1. Ressalta-se que a afetação esteve restrita à possibilidade de determinação para que o Tribunal de origem refizesse a dosimetria da pena, transpondo o fundamento do uso de arma branca no crime de roubo para a primeira fase da dosimetria. Ocorre ser necessária a extensão da discussão, considerando existirem também julgados nesta Corte que sustentam a impossibilidade de que essa nova valoração seja feita por este Superior Tribunal de Justiça, na via do especial, em vista da discricionariedade do julgador.

2.2. A revisão das sanções impostas só é admissível em casos de ilegalidade flagrante, consubstanciadas no desrespeito aos parâmetros legais fixados pelo art. 59, do CP, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório dos autos, que está intimamente atrelado à avaliação do melhor juízo, àquele mais atento às peculiaridades do caso concreto, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.

2.3. No caso concreto, como o Tribunal de Justiça afastou a obrigatoriedade do novo apenamento, justificando-a, em razão da inexistência de lei nesse sentido, verifico o não descumprimento aos entendimentos antes externados.

Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 1. Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. 3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius.

3. Recurso especial desprovido.(REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Rejeito, pois, o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/08/2023